Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-14.2010.8.14.0054
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000395-14.2010.8.14.0054

EMBARGANTE: JESUINO PEREIRA DA CUNHA NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu condenado por furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do CP), objetivando esclarecimentos e efeitos infringentes sobre acórdão que, ao julgar apelação exclusiva da defesa, redimensionou a pena para 5 anos de reclusão e 50 dias-multa. Sustenta a existência de contradições e omissões na valoração das circunstâncias judiciais e ausência de fundamentação adequada na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve
reformatio in pejus
na análise das circunstâncias judiciais e consequências do crime; (ii) se ocorreu
bis in idem
na utilização do abuso de confiança como qualificadora e circunstância judicial negativa; e (iii) se a ausência de indicação da fração exata de exasperação configura omissão sanável via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há
reformatio in pejus
, pois, embora tenha havido revaloração de vetores negativos, a pena final foi reduzida, não resultando em prejuízo ao réu.

4. A tese de bis in idem foi afastada, pois a qualificadora de abuso de confiança foi utilizada legitimamente como vetor negativo, já que a outra qualificadora (concurso de pessoas) foi a que qualificou o tipo penal.

5. A ausência de fração matemática da exasperação não configura omissão, diante da fundamentação concreta, idônea e proporcional da pena-base.

6. Inexistem omissões, obscuridades ou contradições que autorizem o manejo dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a revaloração das circunstâncias judiciais em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte em aumento da pena final. 2. Não há bis in idem quando apenas uma das qualificadoras reconhecidas é utilizada para qualificar o tipo penal, sendo a outra utilizada para exasperar a pena-base, com fundamentação idônea. 3. A ausência de indicação da fração de exasperação da pena-base não configura omissão sanável via embargos, quando presentes fundamentos concretos e proporcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 155, §4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 113.837/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 20.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 180.231/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.09.2012.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO
, em face do v.
Acórdão de ID 15461898, datado de 31/07/2023
, que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que o condenou, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para, após redimensionamento da pena, fixar-lhe a sanção definitiva e concreta de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
consoante ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, II E IV, DO CPB. RÉU SILVAN DA COSTA CARDOSO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DECLARADA NULA. PERDA DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS, INCLUSIVE, RELACIONADOS À PRISÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Padece de nulidade absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a falta.

2. Anulada a sentença a quo, seus efeitos deixam de ser produzidos, inclusive no que concerne à decretação da prisão preventiva do recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, II E IV, DO CPB. RÉU
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO
. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. PROVA TESTEMUNHAL ALIADA À TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. NOVA PONDERAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INCABIMENTO. COISA SUBTRAÍDA COMO PRODUTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção a quo foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Registre-se que o delito contou com testemunhas oculares, as quais ratificam a participação do réu no furto em testilha, comprova à exaustão, sobretudo diante dos laudos técnicos acostados.

2. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido reformatio in pejus.

3. Na hipótese em comento, extrai-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira extremamente ousada, ao se notar que o furto do gado não dera em uma única oportunidade, mas foi desenvolvido de maneira rotineira, descrevendo os autos, inclusive, a audácia desmedida do réu que efetuava a troca dos semoventes, para que pastassem na fazenda vitimada.

4. O abuso de confiança, por outro turno, incorre na avaliação negativa das circunstâncias do crime, porquanto valeu-se o réu da segurança que lhe é era depositada pelo proprietário da fazenda, residente, inclusive, em outro país. Registre-se, por oportuno, que a alusão ao abuso de confiança não enseja bis in idem, em face do reconhecimento da qualificadora a ele relativa. Isto porque, no caso, foram aplicadas duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de pessoas – de modo que apenas uma revela-se como suficiente à tipificação delitiva, ao passo que a sobejante pode ser utilizada para exasperação da reprimenda basilar.

5. As consequências do ilícito, pesam sobremaneira, contra o recorrente, não em face do mero prejuízo financeiro, elementar do tipo, mas ao vultuoso dano patrimonial à fazenda vitimada, consoante aventado na prova testemunhal.

6. A teor do art. 120 do Código de Ritos e do art. 91, do Código Penal, somente é cabível a restituição de coisas apreendidas, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Depende, outrossim, da comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime, ainda, não interessar à solução do fato. Assim, improcedente o pleito de restituição almejado, porquanto, além de a aquisição ilícita do bem não ter sido suficientemente comprovada, há evidências de que representa proveito do crime de furto de semovente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para impor ao réu JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO a sanção DEFINITIVA e CONCRETA de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Decisão unânime.”
(grifei)

Em
razões
(ID 15592947), a defesa busca o saneamento de contradições e omissões no acórdão que julgou a apelação exclusiva da defesa. Sustenta que houve
reformatio in pejus
ao se considerar, na pena-base, as consequências do crime que a sentença havia tido por inerentes ao tipo penal. Alega, ademais,
bis in idem
na valoração do abuso de confiança, utilizado como qualificadora, circunstância judicial e agravante. Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de indicação da fração utilizada para exasperação da pena, contrariando jurisprudência que exige clareza e proporcionalidade. Pede, ao final, efeitos infringentes para exclusão das exasperações indevidas e esclarecimento da base de cálculo da pena.

Requer o acolhimento dos presente embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 27075061), manifesta-se o Parquet de 1º grau pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO contra o acórdão que, ao julgar apelação exclusiva da defesa, reduziu sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 dias-multa, como incurso no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal.

A defesa alega contradições e omissões na dosimetria da pena, sustentando
reformatio in pejus
na valoração das consequências do crime,
bis in idem
na utilização do abuso de confiança em múltiplas fases da dosimetria, e ausência de indicação da fração de aumento da pena-base.

Requer, com efeitos infringentes, o decote das exasperações indevidas e a explicitação dos critérios de fixação da pena.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, no tocante à dosimetria da pena e avaliação dos fundamentos que deram ensejo à exasperação da pena basilar.

Dessarte, o acórdão recorrido
não incorre em
reformatio in pejus
, nem viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, conforme os fundamentos expressamente expostos no aresto impugnado.

No tocante à alegada
reformatio in pejus
pela valoração negativa das consequências do crime e do vetor "circunstâncias", o acórdão é taxativo ao afirmar que,
mesmo em recurso exclusivo da defesa, é lícito ao Tribunal revisor reavaliar os critérios da dosimetria
, desde que
a pena final não seja agravada
– o que, de fato,
não ocorreu
, pois a pena de JESUÍNO foi
reduzida de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses para 05 (cinco) anos de reclusão
.

Ademais, no tocante ao
uso do abuso de confiança como qualificadora e, simultaneamente, como circunstância judicial negativa ou agravante
, o acórdão
também afasta a configuração de
bis in idem
, ao esclarecer que
foram reconhecidas duas qualificadoras (abuso de confiança e concurso de pessoas)
, sendo
uma utilizada para qualificar o crime e a outra legitimamente empregada na exasperação da pena-base
.

Trata-se de interpretação
consentânea com a jurisprudência consolidada do STJ
, que admite o aproveitamento da qualificadora sobejante como vetor de majoração, desde que devidamente fundamentado, o que foi feito no caso concreto.

Outrossim, a ausência de indicação numérica exata da fração de exasperação por cada vetorial
não configura omissão apta a ensejar embargos declaratórios com efeitos infringentes
, sobretudo quando a pena-base foi fundamentada de modo concreto e individualizado, e a pena final restou proporcional à gravidade do delito, sem ultrapassar os limites legais.

Assim, embora os embargos se mostrem formalmente admissíveis,
o acórdão combalido enfrentou todos os pontos relevantes da dosimetria com clareza e fundamento jurídico idôneo
, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025